Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS FORMULADO PELA EX-CÔNJUGE EM RECONVENÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. ALIMENTANDA QUE EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social dos ex-cônjuges, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput, do Código Civil). Todavia, a condenação ao pagamento de pensão alimentícia ao ex-cônjuge é medida excepcional que somente se legitima em especiais circunstâncias a serem aferidas no caso concreto porque, em tais hipóteses, os alimentos ostentam caráter assistencial e transitório, prosseguindo somente pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, a quem cumpre buscar meios de alcançar autonomia financeira.

2. Inviável o reconhecimento, em sede de tutela liminar, do dever do ex-cônjuge de prestar auxílio financeiro quando consideradas as circunstâncias fáticas do caso concreto, as quais devem ser examinadas segundo parâmetros que atendam ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade. Hipótese em que a ex-cônjuge postulante dos alimentos a serem concedidos em caráter excepcional e temporário exerce atividade profissional remunerada e deixa de atender ao ônus probatório de demonstrar seus rendimentos atuais. Utilidade de obtenção de auxilio financeiro para, num determinado período de transição, se readaptar à realidade da vida após o divórcio que não se confunde com necessidade alimentar. Dever de prestar auxílio financeiro não reconhecido para o caso concreto.

3. Recurso conhecido e desprovido.